Tribunal: TJPA
Processo: 0012418-22.2018.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012418-22.2018.8.14.0115

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PESSOTO DIAS & SOARES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE MEIOS EXTRAJUDICIAIS DE COBRANÇA. DECISÃO SURPRESA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível em execução fiscal ajuizada em face de Pessoto Dias & Soares Ltda., mantendo sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1.184 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, diante do reduzido valor do débito executado e da existência de meios extrajudiciais adequados para satisfação do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a aplicação superveniente do Tema 1.184 do STF configura decisão surpresa em afronta aos arts. 9º e 10 do CPC; (ii) estabelecer se a execução fiscal de pequeno valor pode ser extinta por ausência de interesse de agir diante da disponibilidade de meios extrajudiciais de cobrança; e (iii) determinar se a alegação de existência de outros débitos consolidados da executada impede a extinção da execução fiscal sem comprovação do ajuizamento de outras demandas ou requerimento de reunião dos feitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal firmou, no Tema 1.184 da repercussão geral, a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir, à luz do princípio da eficiência administrativa e da existência de meios extrajudiciais eficazes de cobrança, como o protesto da CDA.

A utilização do processo judicial para cobrança de crédito tributário de reduzido valor mostra-se desproporcional diante do custo da atividade jurisdicional e da possibilidade de adoção de medidas administrativas menos onerosas e mais eficientes para satisfação do crédito público.

O débito executado possui valor de R$ 9.857,52, enquadrando-se na hipótese prevista no art. 1º, IV, da Lei Estadual nº 8.870/2019, que autoriza o não ajuizamento ou a desistência de execuções fiscais de pequeno valor.

A aplicação de precedente vinculante firmado pelo STF em sede de repercussão geral não caracteriza decisão surpresa, por se tratar de fundamento jurídico cognoscível de ofício e de observância obrigatória pelos órgãos jurisdicionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir quando disponíveis meios extrajudiciais eficazes de cobrança do crédito tributário.

A alegação de existência de débitos consolidados superiores ao limite legal exige requerimento de reunião dos feitos.

A aplicação superveniente de precedente vinculante do STF não configura decisão surpresa quando a matéria é de ordem pública e cognoscível de ofício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º e 10. Lei Estadual nº 8.870/2019, art. 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023 (Tema 1.184 da repercussão geral).

Vistos, etc.

Acordam os Excelentissimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimães Nascimento
(Relatnora)
e Mairton Marques Carneiro, à unanimidade, conhecer do recurso, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.
Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 15.06.2026 até 22.06.2026.
Belém /PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.
Desa. Luzia Nadja Guimatrães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ em face de decisão monocrática proferida nos autos da apelação cível em execução fiscal ajuizada contra PESSOTO DIAS & SOARES LTDA., na qual foi negado provimento ao recurso de apelação e mantida a sentença que extinguiu o feito executivo por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1.184 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do RE nº 1.355.208.

Na decisão agravada, consignou-se que o débito executado correspondia ao valor de R$ 9.857,52, enquadrando-se na hipótese de execução fiscal de pequeno valor, cuja extinção foi considerada legítima pelo Supremo Tribunal Federal à luz do princípio da eficiência administrativa, diante da existência de meios extrajudiciais aptos à satisfação do crédito tributário, como o protesto da CDA.

Destacou-se, ainda, que, embora o ente fazendário alegasse a existência de outros débitos em nome da executada, totalizando R$ 68.425,31, não houve requerimento de reunião dos feitos nem demonstração efetiva da existência de outras execuções fiscais ajuizadas contra a devedora, razão pela qual se reconheceu a ausência de interesse processual e se manteve a sentença extintiva.

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs o presente agravo interno sustentando, inicialmente, a nulidade da decisão monocrática por violação aos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil, ao argumento de que houve julgamento com fundamento em matéria não previamente submetida ao contraditório, caracterizando decisão surpresa.

Aduz que a sentença de primeiro grau foi proferida em 2022 com base na Lei Estadual nº 8.870/2019, sendo que, à época, ainda não existiam o Tema 1.184 do STF nem a Resolução nº 547 do CNJ, razão pela qual não poderia o relator utilizar tais fundamentos sem oportunizar prévia manifestação da Fazenda Pública.

Para amparar sua tese, colaciona precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca da vedação à decisão surpresa e da necessidade de observância do contraditório prévio mesmo em matérias cognoscíveis de ofício.

O agravante sustenta, ainda, que, caso se entenda aplicável o Tema 1.184 do STF e a Resolução nº 547 do CNJ, o parâmetro para aferição do valor da execução deveria considerar o montante atualizado e consolidado do débito, e não o valor histórico originário.

Afirma que o débito inicialmente fixado em R$ 9.857,52 corresponderia atualmente ao montante de R$ 20.790,89, além de existir dívida consolidada em nome da executada, no importe de R$ 68.425,31, superior inclusive ao limite previsto na legislação estadual.

Assevera, também, que diversas Certidões de Dívida Ativa da executada são objeto de outros executivos fiscais, razão pela qual seria inviável a extinção da demanda, nos termos do §2º do art. 1º da Resolução nº 547 do CNJ, segundo o qual os valores consolidados não precisam necessariamente estar reunidos em um único processo.

Em reforço às suas alegações, o Estado do Pará trouxe julgados de outros tribunais reconhecendo a impossibilidade de extinção de execução fiscal de pequeno valor quando demonstrada a existência de outras execuções em face do mesmo devedor, cujo montante consolidado ultrapasse o limite estabelecido para incidência do Tema 1.184 do STF.

Por fim, defende que o Tema 1.184 do STF não se aplica ao caso concreto para justificar a extinção da execução, uma vez que a ação foi ajuizada anteriormente ao julgamento do precedente vinculante, devendo ser observado o item 3 da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual o trâmite das execuções fiscais não impede os entes federados de requererem a suspensão do processo para adoção das medidas administrativas e extrajudiciais cabíveis.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e afastar a extinção da execução fiscal.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro do sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

O agravo interno satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecido.

Analisando os autos, entendo que a decisão não merece reparos. Vejamos.

A controvérsia diz respeito a execução fiscal no valor de R$ 9.857,52 (nove mil oitocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos).

O MM. Juízo
a quo
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 1.º, inciso IV, da Lei n.º 8.870/2019, nos seguintes termos:

“Art. 1º Fica o Poder Executivo Estadual, por meio da Procuradoria-Geral do Estado - PGE, autorizado a não ajuizar ações de execução fiscal e a desistir daquelas já ajuizadas, referentes a crédito tributário, inscrito em Dívida Ativa, nos seguintes casos: (...)

IV - quando o valor atualizado do débito consolidado do contribuinte for igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA.”

O Estado do Pará interpôs apelação, que foi apreciada na decisão agravada mantendo a sentença com base na aplicação do
Tema 1.184,
julgamento do RE N.º
1.355.208, em 19.12.2023,
proferido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, em relação a inexistência de interesse processual de promoção da execução fiscal de valores ínfimos, tendo em vista
as novas medidas extrajudiciais postas à disposição da Fazenda Pública para a recuperação do crédito (protesto de CDA, etc.) e a desproporcionalidade entre o custo da utilização do processo judicial e o benefício obtido com a recuperação do crédito, caso existente, consignando a ausência de interesse de agir,
in verbis:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa.
2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.
3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral:
“É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”.

(RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 01-04-2024

PUBLIC 02-04-2024)

Restou consignado ainda que, apesar da alegação de existirem outros débitos que somariam o total seria de R$ 68.425,31, não foi solicitada a reunião de outros feitos em desfavor da executada, muito menos foi demonstrado que houve o ajuizamento de outras execuções fiscais contra o mesmo devedor.

Neste sentido, entendeu esta Relatora como caracterizada a ausência de interesse de agir, na forma consigna na sentença recorrida, consoante a
aplicação do
Tema 1.184,
julgamento do RE N.º
1.355.208, em 19.12.2023, e não se cogita da existência de decisão surpresa, em violação ao disposto no art. 10 do CPC.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento, para manter a decisão agravada,
c
onsoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro do sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 22/06/2026